Tribunal: STF
Processo: RHC 232886
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Marcelo Ribeiro da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo no HC nº 809.175/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Depreende-se dos autos que o recorrente foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, e 148, caput, na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal.



    Alega a defesa, em suma, a inobservância do procedimento descrito no art. 226 do CPP quanto ao reconhecimento fotográfico, tendo em vista que “a vítima não descreveu as características físicas dos reconhecendos".



    Requer-se o trancamento da ação penal.



    O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do recurso ordinário (doc. 83).



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TESE DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOC ORRÊNCIA. RESOLUÇÃO CNJ N. 484/2022. OUTRAS PROVAS PRESENTES. JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL CONFIGURADA. MÉRITO QUE DEVE SER APRECIADO NA INSTRUÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO WRIT. PRECEDENTES. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I – Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II – In casu, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro, nos limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do antes julgado. Apesar da irresignação, o agravante foi denunciado com amparo em provas de autoria e materialidade do delito que não se resumem à mera identificação extrajudicial por meio de fotografia. No caso, a vítima reconheceu de forma segura o ora agravante como sendo um dos autores do delito, o que, prima facie, está em consonância com as demais provas colhidas (os comparsas foram presos em flagrante com o carro utilizado no crime, o qual também foi reconhecido pela vítima). Aliás, na delegacia, nada menos do que 31 fotos foram mostradas à vítima. III – Sendo assim, não há óbice ao seguimento da ação penal. De qualquer forma, as questões apresentadas pela defesa dizem respeito diretamente ao mérito da ação penal e serão analisadas em seu tempo, após exame do acervo probatório também da instrução (RHC n. 92.534/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 21/2/2018). IV – Vale destacar que, inclusive, a recente Resolução CNJ n. 484/2022, além de não refutar o reconhecimento fotográfico de pessoas, traz expressamente as recomendações a sem observadas nos procedimentos futuros, deixando a cargo do Julgador a valoração de tal prova, ex vi o seu art. 3º: "Art. 3º Compete às autoridades judiciais admitir e valorar o reconhecimento de pessoas à luz das diretrizes e procedimentos descritos em lei e nesta Resolução e zelar para que a prova seja produzida de maneira a evitar a ocorrência de reconhecimentos equivocados". V – De resto, o eventual acolhimento das teses defensivas como um todo demandaria necessariamente amplo reexame da matéria fática e probatória, procedimento, a toda evidência, incompatível com a via estreita do habeas corpus e do seu recurso ordinário. VI – No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior. Agravo regimental desprovido” (doc. 55).



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, consoante apontado pelo Ministro Messod Azulay Neto em seu voto, 



    “In casu, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro, nos limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do antes julgado. 



    Apesar da irresignação, o agravante foi denunciado com amparo em provas de autoria e materialidade do delito que não se resumem à mera identificação extrajudicial por meio de fotografia. 



    No caso, a vítima reconheceu de forma segura o ora agravante como sendo um dos autores do delito, o que, prima facie, está em consonância com as demais provas colhidas (os comparsas foram presos em flagrante com o carro utilizado no crime, o qual também foi reconhecido pela vítima). 



    Aliás, na delegacia, nada menos do que 31 fotos foram mostradas à vítima. 



    (...)



    De qualquer forma, as questões apresentadas pela defesa dizem respeito diretamente ao mérito da ação penal e serão analisadas em seu tempo, após exame do acervo probatório também da instrução (RHC n. 92.534/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 21/2/2018)” (doc. 55).



    Como visto, a denúncia amparou-se não apenas no reconhecimento fotográfico, o qual a vítima reconheceu o recorrente de forma segura, mas também em outros elementos considerados idôneos, como o fato de os comparsas terem sido presos em flagrante com o carro utilizado no crime, que também foi reconhecido pela vítima.



    Essa compreensão encontra amparo na jurisprudência da Corte. In verbis:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Condenação. 3. Alegação de inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. Nulidade da condenação. Improcedência. 4. Reconhecimento do recorrente ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório. Sentença amparada em outros elementos de prova (depoimentos dos policiais, entre outros). 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento.” (RHC nº 119.956/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 19/8/14 – grifos nossos).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA CONDENAÇÃO APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o “[...] juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação” (art. 155 do CPP). II – Agravo ao qual se nega provimento.(RHC 222259 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe- 06-03-2023)”



    Ademais, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes para receber a denúncia em desfavor do recorrente, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    Por fim, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a concessão de habeas corpus com a finalidade de trancamento de persecução penal em curso só é possível, excepcionalmente, quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não vislumbro nesta impetração (HC nº 94.752/RS, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 17/10/08).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente